Tribunal: TJES
Processo: 0033847-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033847-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA CAIADO LIMA

APELADO: CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de interdito proibitório referente ao uso de vaga de garagem. A embargante alega omissão quanto ao requisito da "consciência volitiva" na tolerância (art. 1.208 do CC) e quanto à teoria objetiva da posse, bem como contradição entre o reconhecimento fático do uso e a conclusão jurídica de inexistência de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito e da justiça da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que a utilização do bem em desacordo com deliberação assemblear caracteriza mera tolerância normativa, o que afasta a proteção possessória nos termos do art. 1.208 do Código Civil, sendo irrelevante o estado subjetivo do proprietário registral.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos. O inconformismo com a aplicação da teoria objetiva da posse reflete nítido intuito de reexame da causa, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.333.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

HELOISA CAIADO LIMA

contra v. acórdão de id. 16682482 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de interdito proibitório.

A embargante (id. 16933748) sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição. Argumenta, em síntese: i) omissão quanto ao requisito da consciência volitiva para a configuração da mera tolerância (art. 1.208, CC), alegando que o proprietário registral (Sr. Lúcio) desconhecia ser dono da vaga, o que impediria o ato de tolerar; ii) omissão quanto à teoria objetiva da posse (art. 1.196, CC) e aos atos de exteriorização de domínios praticados por 16 anos (pintura, IPTU, locação); iii) omissão quanto às teses de função social da posse e

interversio possessionis;

iv) contradição interna entre o reconhecimento fático do uso pacífico e duradouro da vaga e a conclusão jurídica de inexistência de posse.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15112770 e 15112772.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0033847-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA CAIADO LIMA

APELADO: CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTHA RACHID CHAMON, LUCIO SPELTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELOISA CAIADO LIMA

contra v. acórdão de id. 16682482 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de interdito proibitório.

A embargante (id. 16933748) sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição. Argumenta, em síntese: i) omissão quanto ao requisito da consciência volitiva para a configuração da mera tolerância (art. 1.208, CC), alegando que o proprietário registral (Sr. Lúcio) desconhecia ser dono da vaga, o que impediria o ato de tolerar; ii) omissão quanto à teoria objetiva da posse (art. 1.196, CC) e aos atos de exteriorização de domínios praticados por 16 anos (pintura, IPTU, locação); iii) omissão quanto às teses de função social da posse e
interversio possessionis;
iv) contradição interna entre o reconhecimento fático do uso pacífico e duradouro da vaga e a conclusão jurídica de inexistência de posse.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15112770 e 15112772.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão ou contradição a serem sanadas.

O acórdão enfrentou de forma clara e direta a natureza jurídica da ocupação da vaga de garagem. O julgado adotou a tese fundamentada de que a deliberação em assembleia geral de condomínio (realizada em 1998) possui força normativa e vinculante (art. 1.333, CC), constituindo a lei interna da comunidade.

Por conseguinte, concluiu que a utilização do bem em desacordo com essa norma preexistente caracteriza,
juridicamente
, ato de mera permissão ou tolerância, aplicando-se o óbice do art. 1.208 do Código Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a consciência do proprietário (que desconhecia a titularidade), o julgado não foi omisso, mas sim adotou entendimento diverso do pretendido pela parte. Para este Relator, a precariedade da detenção decorre da contrariedade à norma condominial objetiva, sendo irrelevante o estado subjetivo momentâneo do titular registral para descaracterizar a natureza de tolerância normativa imposta pela convenção e assembleia.

No que tange à teoria objetiva da posse e à alegada contradição (fato versus direito), o acórdão foi expresso ao consignar que, embora tenha havido utilização fática por longo período, tal circunstância não transmuda a detenção em posse quando a origem é viciada pela precariedade da tolerância condominial. Não há contradição lógica em reconhecer que alguém ocupou um bem (fato), mas não possuiu juridicamente (direito) por força de impedimento legal.

Veja-se a clareza da Ementa do julgado ora embargado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VAGA DE GARAGEM. USO POR MERA TOLERÂNCIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A utilização de vaga de garagem em desacordo com deliberação prévia e válida de assembleia condominial, ainda que por longo período, caracteriza ato de mera tolerância do condomínio e do titular do direito, o que não induz posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. [...].

Portanto, está claro que o que pretende a embargante é obter o reexame da justiça da decisão e a prevalência de sua tese sobre a teoria objetiva da posse, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)